Tribunal: STF
Processo: ARE 1429001
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA -INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 3,17% - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.OCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA Nº 150 DO STF.ARTIGOS 1º E 9º DO DECRETO Nº 20.910/32 - COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOSADMINISTRATIVAMENTE, BEM COMO DAQUELES DECORRENTES DE DETERMINAÇÃOEMANADA NOS AUTOS DA AÇÃO COLETIVA ONDE CONSTITUÍDO O TÍTULO EXECUTIVOJUDICIAL.



    1. De acordo com o enunciado nº 150 da jurisprudência sumulada da Suprema Corte, "prescreve aexecução no mesmo prazo de prescrição da ação." Em se tratando de execução contra a FazendaPública, a questão é regulada pelo Decreto nº 20.910/32, que estabelece, em seu art. 1º, o prazoprescricional de cinco anos para o ajuizamento da ação, contado da data do ato ou fato do qual seoriginarem, dispondo, mais adiante, em seu art. 9º, que, uma vez interrompida a prescrição, a mesmarecomeça a correr pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termodo respectivo processo.



    2. Na hipótese em análise, o prazo prescricional restou interrompido quando do ajuizamento daexecução coletiva em 20/05/2006, a qual foi extinta sem resolução do mérito, determinando-se oajuizamento das execuções individuais. Esta sentença foi mantida pela 6ª Turma Especializada desteEg. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o processo transitou em julgado em 02/09/2019. Destemodo, verifica-se que nesta data voltou a correr o prazo prescricional que fora interrompido, razão pelaqual, não há que se falar em prescrição da pretensão executória.



    3. A correta apuração material do quantum debeatur se submete à fase de execução do julgado,momento processual adequado para tal procedimento. Logo, ao executado, à luz do disposto no art.741, VI, do CPC de 1973, compete, em sede de embargos à execução, trazer a lume qualquer causaimpeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação firmada no título judicial, como pagamento, novação,compensação, transação ou prescrição, desde que superveniente à sentença. Referidas alegações,contudo, não podem prescindir de sólido respaldo probatório, de modo a infirmar os cálculosapresentados pela parte exequente.



    4 . In casu, os documentos acostados aos autos indicam que os exequentes perceberamadministrativamente valores atinentes ao reajuste de 3,17%, por meio da Rubrica " DECISÃOJUDICIAL TRAN. JUG AT.", em cumprimento à determinação emanada do MM. Juízo da 30ª VaraFederal desta Cidade, nos autos do processo nº 99.0063635-0 (incorporação do reajuste aosvencimentos - obrigação de fazer).



    5. Por conta do comando normativo previsto no art. 9º da aludida Medida Provisória nº 2.225-45/2001, aAdministração já incorporou, desde o mês de janeiro de 2002, aos estipêndios dos servidores civis doPoder Executivo, e, por conseguinte, dos exequentes, o reajuste de 3,17%, inexistindo dúvidas,portanto, quanto à necessidade de se proceder à dedução, nos cálculos da execução, dos valoresdestacados por meio da rubrica acima referenciadas, evitando-se, assim, pagamento em duplicidade.



    6. Recursos desprovidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput, incisos XXXVI, LIV e LV, 93, inciso IX, e 100, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Pelo que se infere dos autos (Evento nº 1 c/c Evento nº 117 e nº 118), os exequentes perceberam administrativamente valores atinentes ao reajuste de 3,17%, por meio da Rubrica "DECISÃO JUDICIAL TRAN.JUG", em cumprimento à determinação emanada do MM. Juízo da 30ª Vara Federal desta Cidade, nos autos do processo nº 99.0063635-0 (incorporação do reajuste aos vencimentos - obrigação de fazer).



    Ocorre que, por conta do comando normativo previsto no art. 9º da aludida Medida Provisória nº 2.225-45/2001, a Administração já incorporou, desde o mês de janeiro de 2002, aos estipêndios dos servidores civis doPoder Executivo, e, por conseguinte, dos exequentes, o reajuste de 3,17%, inexistindo dúvidas, portanto, quanto à necessidade de se proceder à dedução, nos cálculos da execução, dos valores destacados por meio das rubricasacima referenciadas, evitando-se, assim, o bis in idem.



    A questão jurídica em debate, atinente à compensação de valores pagos administrativamente e à limitação dos efeitos patrimoniais do reajuste de 3,17%, não é inédita nesta E. Corte, nem tampouco no âmbito doE. STJ, que, em casos análogos, assim decidiram:



    (...)



    Por fim, saliente-se que, como bem apontado pelo Exmo. Desembargador Federal Luiz Paulo da Silva Araújo Filho no julgamento da Apelação Cível n.º 0048258-52.20124025101, "o abatimento discutido não viola adeterminação de implementação do reajuste de 3,17% proferida na execução coletiva, e mantida por esta Corte em sede de agravo de instrumento, pois, com a extinção da execução coletiva em razão do reconhecimento daimpossibilidade de seu prosseguimento com milhares de substituídos, tal determinação não mais subsiste.



    Ademais, o abatimento dos valores pagos administrativamente não é incompatível com o entendimento acerca do descabimento de devolução/compensação de verbas de natureza alimentar, e também não se confunde comdevolução de valores recebidos de boa-fé, uma vez que o abatimento será feito dos valores que ainda estão sendoexecutados". 



    Sendo assim, correta a sentença que determinou a remessa dos autos à Contadoria para reelaboraçãodos cálculos, com a dedução das parcelas pagas administrativamente aos exequentes sob a rubrica “DECISÃOJUDICIAL TRAN. JUG.”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente